Tribunal: STF
Processo: ARE 1399606
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ausência de condenação da parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores. Impossibilidade de majoração. Embargos de declaração acolhidos.



    1. Por não ter havido condenação da parte agravante, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a Quo, fica impossibilitada a majoração da verba honorária no julgamento do agravo regimental, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para se afastar a majoração dos honorários advocatícios.